Tribunal: TJDFT
Processo: 0730168-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUTA ‘VENDER’. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. USUÁRIO NÃO OUVIDO EM FASE JUDICIAL. RELEVO DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. GRAVAÇÃO DO FATO CRIMINOSO. DESCLASSIFICAÇÃO USO PESSOAL. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. IDÔNEO. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se possível a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei de Tóxicos (uso pessoal); (iii) se correta a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social na primeira fase da dosimetria; (iv) se adequado o critério de exasperação da pena-base adotado em sentença (1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável); (v) de ofício, se configurada a reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por filmagem do fato criminoso tratado e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado.
4. Não tendo a condenação se baseado apenas em provas obtidas na fase inquisitorial (depoimento extrajudicial de usuário), mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários (corroborados em Juízo) e do arcabouço produzido durante a instrução, descabido falar em ofensa ao art. 155 do CPP.
5. A desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para a figura da posse de drogas para consumo pessoal só pode ser operada se demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância – o que não se evidenciou no caso, ante a prova de comercialização do ilícito, ainda que em quantidade pouco expressiva.
6. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, é justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade. 6.1. A recidiva criminosa durante a execução evidencia desrespeito ao processo de ressocialização, falta de comprometimento com a Justiça e inobservância das diretrizes da LEP – em nada se confundindo com a circunstância dos antecedentes ou da reincidência de modo a incorrer no vedado bis in idem.
7. Embora não prevista pelo legislador diretriz lógica ou matemática para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima abstrata; ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 7.1. O agente não possui direito adquirido a qualquer dos critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao julgador utilizar qualquer deles.
8. Tendo sido a condenação utilizada para configurar a reincidência extinta (indultada) há mais de 5 anos, impositiva sua exclusão. 8.1 Natureza declaratória da sentença concessiva do indulto que retroage à data do respectivo Decreto Presidencial para fins de contagem do período depurador do art. 61, I, CP. Agravante decotada de ofício.
IV. DISPOSITIVO:
9. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 28 e art. 33, caput; CP, art. 64, I; CPP, art. 155 e art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.625.477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10/9/2024; TJDFT, Acórdão no 1944171, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024, Acórdão no 1867980, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/5/2024, Acórdão no 1719656, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22/6/2023, Acórdão no 1766963, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 4/10/2023, Acórdão no 1664067, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, j. 08/02/2023.